Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada. Depósito do montante exequendo tido por incontroverso. Verba honorária compreendida no recolhido. Incontrovérsia. Realização parcial do débito principal em decorrência de compensação promovida unilateralmente pela devedora. Levantamento de valores. Postulações formuladas no decurso da lide e pendentes de solução. Novas postulações adstritas ao soerguimento de parcela da quantia depositada afetas ao valor devido à guisa de honorários advocatícios. Montante depositado a título de adimplemento do débito e apto a promover a quitação da verba honorária. Credor. Alusão ao tema no 677 do STJ. Agregação de correção monetária e juros após o recolhimento. Inviabilidade. Recolhimento realizado sem ressalvas. Depósito impassível de qualificação como garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos. Depósito equivalente a pagamento. Correção e juros. Incidência após o depósito a cargo da devedora. Inviabilidade. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpuseram os embargantes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da obrigada, dentre outras resoluções, autorizara o levantamento dos honorários advocatícios, afirmando a quitação do crédito pertinente à verba, pois recolhido o equivalente de forma integral, e não para fins de garantia do juízo ou em razão de penhora, ilidindo, com isso, a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de depósito realizado a título de adimplemento da obrigação, devendo incidir apenas os acréscimos agregados pelo banco depositário até a data do levantamento do correspondente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera negativamente a insurgência dos embargantes almejando a aplicação do entendimento firmado ao ser julgada a matéria afetada sob a identificação do tema no 677 pelo STJ ao caso, em que, conquanto efetivado o depósito de montante suficiente a adimplir os honorários advocatícios, seu levantamento operara-se apenas em momento subsequente, conquanto não imputável o retardamento na movimentação à devedora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.